Tribunal: TJDFT
Processo: 0012497-14.1999.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSIÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA L.C. 115/2005. DECRETAÇÃO EX OFFICIO DE PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
1. Cuida-se de execução fiscal proposta em 5/11/1999, com despacho que determinou a citação em 8/11/1999 e que até o momento não houve a citação do devedor.
2. O reconhecimento da prescrição ex officio está amparado no inciso II do art. 487 do CPC de aplicação subsidiária a Lei de Execuções Fiscais (art. 1o da Lei 6.830/80).
3. A alteração trazida pela Lei Complementar no 118/2005 na redação do inciso I do art. 174 do CTN, não se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. Precedentes.
4. A extinção do processo se deu com base na prescrição da pretensão em face da fruição do prazo quinquenal na forma da redação original do art. 174 do Código Tributário Nacional sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida do devedor, que não ocorreu.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.